Tribunal: TJDFT
Processo: 0751849-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751849-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARTINS CARDOSO AGRAVADO: EMERSON PEREIRA DA ROCHA LEAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação de indenização decorrente de atropelamento que vitimou fatalmente o genitor do agravado – R$ 93.682,98), reconheceu indícios de fraude à execução na cessão de cotas sociais da executada/agravante e manteve a penhora sobre a distribuição de lucros da sociedade empresária por ela integrada. Alega, em síntese, que: 1) a cessão das cotas ocorreu em 05/08/2023, data em que a agravante firmou a 7a alteração contratual e se retirou da sociedade, de modo que, quando da decisão que determinou a penhora de lucros (06/09/2023), ela já não integrava o quadro societário; 2) a decisão agravada incorreu em erro ao confundir penhora de lucros com penhora de cotas sociais, pois jamais houve constrição sobre as cotas, mas apenas ordem relativa a lucros futuros, inexistentes e dependentes da atividade profissional da sócia; 3) as cotas sociais tinham valor meramente simbólico (R$ 2.000,00), tratando-se de sociedade simples na qual o faturamento advém exclusivamente da força de trabalho dos sócios, e não de patrimônio ou capital social relevante, razão pela qual a alienação não poderia gerar insolvência nem caracterizar prejuízo ao credor; 4) a agravante, atualmente aposentada, deixou de exercer atividade profissional e, por consequência, não mais gera receitas na clínica, o que torna materialmente impossível qualquer distribuição de lucros em seu favor após agosto de 2023; 5) não houve efetiva constrição patrimonial apta a ensejar fraude à execução, uma vez que a penhora de lucros jamais se concretizou em depósitos ou retenções, e a retirada da sócia ocorreu antes da determinação judicial; 6) não estão presentes os requisitos do art. 792, IV, do CPC, porque não houve alienação de bem sujeito a registro que pudesse gerar presunção de fraude, tampouco prejuízo efetivo ao credor, considerando o valor irrisório do bem e a inexistência de patrimônio da clínica; 7) o reconhecimento de fraude à execução desconsidera a natureza intuitu personae da sociedade de psicologia e impõe restrição indevida a terceiros adquirentes de boa-fé; 8) a manutenção da penhora de lucros é juridicamente impossível, pois não subsistem direitos futuros de distribuição em nome da agravante; 9) a decisão agravada equivocou-se ao interpretar declarações de imposto de renda como se as cotas integrassem o patrimônio da agravante, quando, na verdade, eram registradas apenas como rendimentos oriundos de seu trabalho profissional; 10) a penhora estabelecida pelo juízo de origem recaiu sobre direito inexistente, já que, após a retirada da agravante, não havia lucros a serem retidos; 11) não houve qualquer intuito de frustrar o cumprimento da sentença, sendo desproporcional e injusto declarar a ineficácia da cessão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a penhora sobre a distribuição de lucros da sociedade empresária e, no mérito, seja reconhecida a validade da cessão das cotas e a inexistência de fraude à execução, ou, subsidiariamente, que seja admitido o depósito do valor obtido com a transação (R$ 2.000,00). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Proferida em 06/09/2023 a decisão de id. 171171491, opôs a executada impugnação sobrelevando, em síntese, que a penhora do quinhão que lhe caberia na distribuição dos lucros da sociedade empresária Clínica de Psicologia e Psiquiatria S/S LTDA, CNPJ n.o 05.893.595/0001-75, da qual detinha 50% de participação, seria inócua, uma vez que teria deixado de integrar o quadro societário da pessoa jurídica em questão na data de 05/08/2023. Porém, apura-se dos documentos que instruem a impugnação sob análise, em especial da alteração do contrato social da aludida sociedade empresária reproduzido no id. 199564666, que, em que pese o instrumento em questão estar datado de 05/08/2023, sua averbação junto ao 3o Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, formalidade que, por força do artigo 54 da Lei n.o 8.934/94, comprova a publicidade dos atos societários, ocorreu apenas em 30/10/2023, ou seja, após a publicação do decisório que deferiu a medida constritiva objurgada. Verifica-se dos autos, ademais, a participação societária da impugnante é seu único patrimônio declarado nas declarações de imposto de renda de ids. 171178001 e 171178002. Assim, diante dos indícios de que a retirada da executada da sociedade empresária Clínica de Psicologia e Psiquiatria S/S LTDA, com a transferência, para os terceiros Sarah Neves Dutra Gessi e Raphael Martins dos Santos, de suas 2.000 (duas mil) cotas, à época correspondentes a 50% do capital social daquela pessoa jurídica, deu-se em fraude à execução "ex vi" do artigo 792, IV, do CPC, intimem-se tais terceiros, pela via postal nos endereços indicados no documento de id. 199564666, pág. 01, para que, querendo oponham embargos de terceiro contra a penhora vergastada no prazo de 15 dias. (...) No caso, a decisão agravada reconheceu indícios de fraude à execução a partir da constatação de que a averbação da alteração contratual ocorreu após a determinação judicial de penhora de lucros. Isso porque a retirada da sócia agravante, embora pactuada inter partes em momento anterior à decisão de penhora, somente foi publicizada perante terceiros posteriormente, circunstância que, em tese, autoriza o juízo a adotar providências para preservar a eficácia do processo executivo. Esclareço que não é o valor das cotas da sociedade empresária que está em discussão, mas sim os eventuais lucros advindos dessa participação societária, que representaria o único patrimônio da agravada, do qual não poderia, em tese, se desfazer no curso do presente cumprimento de sentença, sob pena de ficar configurada fraude à execução, conforme art. 792, IV, do CPC, in verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; Além disso, a análise dos elementos apresentados demanda apuração detida quanto à cronologia dos atos, à natureza da sociedade, ao valor das cotas e à existência ou não de lucro atribuído à agravante, assim como de má-fé nessa transação, o que exige exame aprofundado e contraditório efetivo, incompatível com esta fase processual. No mesmo sentido: (...) 4. A alienação de cotas sociais no curso de cumprimento de sentença de elevado valor, por devedora previamente citada, reduzida à insolvência e com má-fé da adquirente comprovada, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. 5. A transferência a terceiro com conhecimento prévio da execução e a ausência de patrimônio suficiente para satisfação do crédito confirmam a fraude à execução. (...) (Acórdão 2028446, 0700441-60.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Assim, não é possível afastar, de plano, os fundamentos adotados pelo juízo de origem, que buscou assegurar a utilidade do processo à vista de possível esvaziamento patrimonial. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, uma vez que eventual acolhimento dos embargos de terceiro opostos pelos adquirentes (já intimados) poderá levar à desconstituição da penhora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator